Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003118-52.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: NEURI HILLESHEIM
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 98815469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o feito tramita via PJE, não há necessidade de instruir o Agravo com as peças elencadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC (§5o do mesmo dispositivo).
As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003118-52.2021.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/08/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 139, IV, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que esgotados os meios tradicionais de satisfação de crédito deve o magistrado deferir e determinar outras medidas executivas, na busca da satisfação de prestação pecuniária, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito e apreensão do passaporte do devedor, medidas estas que não violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id. 103137472).
Contrarrazões (id. 106660490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que esgotados os meios tradicionais de satisfação de crédito deve o magistrado deferir e determinar outras medidas executivas, na busca da satisfação de prestação pecuniária, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito e apreensão do passaporte do devedor, medidas estas que não violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Por tais motivos, as providências requeridas pelo agravante seriam desproporcionais e despropositadas, pois teriam como principal efeito atingir pessoalmente a figura do devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-lo a quitar a dívida”. (id 98815469)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA ATÍPICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7, 83 E 126 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada extrapola o princípio da proporcionalidade, além de não agregar efetividade ao cumprimento da sentença. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
4. (...). 6. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1731859/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021). (g.n)
“EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS ATÍPICAS PARA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE EFETIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE MEIOS TÍPICOS. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Recurso Especial interposto pelo Estado da Paraíba, pleiteando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de executada para garantir o cumprimento de obrigação tributária. O Estado alega que a medida é válida, visto que os meios típicos para exigência do crédito foram esgotados.
2. O Tribunal de origem, por outro lado, não acolheu o pedido, pois verificou que o Estado ainda dispõe de outras formas para garantir o crédito e que a medida é desproporcional e sem indicativos de que será efetiva.
3. A jurisprudência do STJ dispõe que a suspensão da CNH é meio excepcional para exigência de cumprimento de obrigação e que os princípios da proporcionalidade, efetividade, adequação e razoabilidade devem ser atendidos. Revisar o entendimento do órgão julgador implica reexame do conteúdo fático-probatório da causa, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.Deste modo: AgInt no AREsp 1.495.012/SP, AgInt no REsp 1.785.726/DF.
4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1889624/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 139, IV, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, para verificar no presente caso se a busca e apreensão da carteira nacional de habilitação, passaporte, além de bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado não ferem o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular 7/STJ.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça